Tribunal: TJBA
Processo: 8162217-64.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-19
Data de publicação: 2025-12-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8162217-64.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE

Advogado(s)
:
JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS

APELADO: JANIO ABREU DE ANDRADE

Advogado(s)
:
ERIKA VALVERDE PONTES

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO. REAJUSTE ABUSIVO POR FAIXA ETÁRIA E POR VARIAÇÃO DE CUSTOS. APLICAÇÃO DOS LIMITES DA ANS. DEVOLUÇÃO DE VALORES. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta por SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE contra sentença da 8ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador que, em ação de obrigação de fazer c/c indenizatória ajuizada por JÂNIO ABREU DE ANDRADE, beneficiário de plano de saúde coletivo por adesão, declarou a abusividade dos reajustes anuais e por faixa etária praticados pela operadora, determinou o recálculo das mensalidades com base nos índices fixados pela ANS para planos individuais, condenou as rés à restituição simples dos valores pagos indevidamente desde novembro de 2019 e fixou honorários advocatícios em 15% sobre o valor da condenação. A sentença foi mantida integralmente pelo Tribunal, que apenas majorou os honorários recursais para 20%.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se os reajustes aplicados em contrato coletivo por adesão — anuais e por faixa etária — são válidos à luz do Código de Defesa do Consumidor e da regulação da ANS; (ii) estabelecer se, reconhecida a abusividade, é devida a restituição dos valores pagos a maior e a majoração dos honorários sucumbenciais em grau recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, inclusive aos coletivos por adesão, conforme Súmula nº 469 do STJ e jurisprudência dominante, tendo em vista a relação de consumo entre as partes.

4. Ainda que os contratos coletivos não estejam submetidos aos tetos de reajuste fixados pela ANS para planos individuais, a operadora deve comprovar, de forma clara, transparente e acessível, a base atuarial dos aumentos, sob pena de violação aos deveres de informação (art. 6º, III, do CDC) e boa-fé objetiva (art. 51, IV e X, do CDC).

5. Os documentos apresentados pela operadora (relatórios da KPMG e extratos genéricos) não demonstram de forma objetiva e específica a correlação entre os reajustes e os custos do grupo segurado, não sendo suficientes para afastar a abusividade apontada.

6. A adoção, por analogia, dos percentuais de reajuste definidos pela ANS para planos individuais como limite razoável para contratos coletivos por adesão é medida legítima para restabelecer o equilíbrio contratual diante da ausência de demonstração adequada pela operadora.

7. O reajuste por faixa etária aplicado ao beneficiário aos 59 anos, na ordem de 89,07%, revela-se abusivo por não preencher cumulativamente os três requisitos fixados pela jurisprudência do STJ (Temas 952 e 1016): (i) previsão contratual, (ii) observância da regulamentação e (iii) percentuais razoáveis com base atuarial idônea.

8. A ausência de estudo atuarial específico justificador do reajuste por idade, somada à inversão do ônus da prova, torna a cláusula inválida por gerar desvantagem exagerada ao consumidor, especialmente em fase de maior vulnerabilidade.

9. Reconhecida a abusividade dos reajustes e a cobrança indevida, é devida a restituição simples dos valores pagos, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, afastada a devolução em dobro pela inexistência de má-fé evidente, uma vez que a cobrança se deu com respaldo contratual.

10. Com base no § 11 do art. 85 do CPC, é cabível a majoração dos honorários advocatícios pela atuação em grau recursal, observando-se os limites legais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde coletivo por adesão, inclusive no tocante à análise de cláusulas de reajuste.

Os reajustes anuais em contratos coletivos devem observar critérios de razoabilidade e transparência, sendo ilegítimos quando não demonstrada, de forma clara e específica, a base atuarial que os justifique.

O reajuste por faixa etária só é válido quando houver previsão contratual, observância da regulamentação da ANS e comprovação de sua razoabilidade com base atuarial adequada.

Na ausência de demonstração idônea da legalidade dos aumentos, é legítima a adoção dos percentuais da ANS para planos individuais como parâmetro de razoabilidade.

Reconhecida a cobrança indevida, a restituição dos valores pagos é devida na forma simples, salvo comprovação de má-fé.

É cabível a majoração dos honorários advocatícios em grau recursal, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, arts. 6º, III, 39, X, 42, parágrafo único, 51, IV e X; CPC/2015, arts. 85, §§ 2º e 11, e 487, I; RN ANS nº 63/2003.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula nº 469; STJ, Temas 952 e 1016; TJBA, Apelação Cível nº 228050001, Rel. Des. Raimundo Sérgio Sales Cafezeiro, j. 29.05.2024; TJBA, Agravo de Instrumento nº 8052974-57.2023.8.05.0000, Rel. Des. Antonio Adonias Aguiar Bastos, j. 09.04.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação n° 8162217-64.2022.8.05.0001,
oriundos da Comarca de Salvador, em que figuram como Apelante

SUL AMÉRICA CIA DE SEGURO SAÚDE
e
Apelado
J
Â
NIO ABREU DE ANDRADE
.

Acordam os Desembargadores componentes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso.

09